Tribunal: TJBA
Processo: 8005659-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: 8005659-62.2025.8.05.0000

CLASSE – ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - [CONTRATOS BANCÁRIOS (9607)]

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA (OAB:BA31214-A)

AGRAVADA: FLORISBELA MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADA: INARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS (OAB:BA69620-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, contra decisão da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8031808-34.2021.8.05.0001, deixou de conhecer da
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, apresentada pel
o

Recorrente
, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, aplicando-se os Temas 674 e 675 do STJ. A decisão
hostilizada
homologou os cálculos da exequente, determinando o depósito judicial, sob pena de bloqueio e fixou honorários sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é necessária a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas antes do cancelamento da
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, à luz do CPC/2015; estabelecer se os Temas 674 e 675 do STJ permanecem aplicáveis a feitos submetidos à nova codificação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC/2015 determina que o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas somente pode ocorrer após a intimação da parte na pessoa de seu advogado, respeitando-se o prazo de 15 dias.

4. O art. 10 do mesmo diploma impõe vedação à prolação de decisões surpresa, exigindo que o juiz dê oportunidade às partes para manifestação sobre fundamentos que possam levar à extinção de postulações processuais.

5.
S
uperados os Temas 674 e 675 do STJ, porquanto baseados no CPC/1973, sendo inaplicáveis aos feitos regidos pelo CPC/2015.

6. A ausência de intimação do advogado para regularização das custas configura violação ao contraditório e ao princípio da cooperação processual, razão pela qual a decisão que deixou de conhecer a impugnação é nula.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, 10, 290 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp repetitivos - Temas 674, 675 e 676; TJ-BA, AI nº 8039345-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 06.04.2022; TJ-RJ, AI nº 0070769-33.2020.8.19.0000, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 14.12.2020.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005659-62.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, sendo
Agravad
a

FLORISBELA MACHADO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA